Tribunal: TJMT
Processo: 1042976-19.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1042976-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSE SOUTO E SILVA - CPF: 206.659.381-87 (RECORRENTE), THIAGO MAGANHA DE LIMA - CPF: 334.246.548-41 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO CARTOES S.A. - CNPJ: 59.438.325/0001-01 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO JUNTO AO BACEN – DANO MORAL – RECONHECIDO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RECURSO PROVIDO.

Débito anotado junto ao SCR do BACEN no campo “vencido”, o qual não possui o atributo de restrição ao crédito.

Alegação de restrição de crédito em razão da anotação objeto dos autos, contudo, sem qualquer comprovação pela parte recorrente/reclamante de que tenha a suposta restrição decorrido da anotação objeto dos autos.

Ônus da prova que lhe era dirigido nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I), eis que se caracteriza como fato constitutivo de seu direito.

Inexistindo anotação no campo “prejuízo” junto ao cadastro SCR BACEN não se há de reconhecer configurada a hipótese de restrição ao crédito.

Ato ilícito não configurado.

Dano moral afastado.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamada Banco Bradesco Cartões S/A contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou parcialmente procedentes os pedidos dirigidos na inicial nos seguintes termos:

Isto posto,
OPINO
pela
PARCIAL PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados na inicial, nos moldes do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, a fim de:

a) DECLARAR
inexigível o débito no valor de
R$ 201,33 (duzentos e um reais e trinta e três centavos) e

DETERMINAR
a exclusão do nome do consumidor dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, SCR e congêneres), no prazo de 05 (cinco) dias, contados da intimação da presente
decium,
sob pena de multa fixa de R$ 3.000,00 (três mil reais) em caso de descumprimento; e

b) CONDENAR o RECLAMADO
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), cujo valor deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso.

A parte recorrente/reclamante sustenta em suas razões recursais que o cadastro realizado junto ao SCR – Bacen não se caracteriza como restritivo de crédito e, portanto, não resta caracterizado o dano moral.

Pede ao final a reforma da sentença prolatada pelo juízo
a quo
para o fim de julgar improcedente o pedido formulado na inicial; a condenação da recorrida nas sanções do instituto jurídico da litigância de má-fé.

Contrarrazões no Id. nº 192932742 postulando pelo julgamento de não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Assiste razão à parte recorrente.

A hipótese apresentada no presente feito afasta-se da habitual inscrição junto a órgãos de proteção ao crédito, eis que se refere à restrição de crédito lançada junto ao Banco Central do Brasil – BACEN.

Colhe-se que o ato sentencial recorrido sustentou o seu julgamento de parcial procedência no fato de que a inscrição objeto dos autos, no valor de R$201,33 (duzentos e um reais e trinta e três centavos), a qual sem a comprovação e sua legitimidade acabou por resultar em restrição de crédito à parte reclamante.

Ocorre, todavia, no caso em exame que não se avizinha a referida hipótese de registro restritivo de crédito.

A parte recorrente/reclamada foi demandada em face da parte recorrida/reclamante em razão da anotação no valor de R$201,33 (duzentos e um reais e trinta e três centavos) lançada pela referida instituição bancária junto ao cadastro SCR BACEN.

Vale, contudo, observar que a referida anotação consta do documento de Id. nº 192932716 no campo “vencido”, o qual não tem a capacidade de gerar restrição ao crédito.

Colhe-se da leitura do citado extrato que as informações são separadas entre os campos “A Vencer”; “Vencido” e “Prejuízo”, sendo apenas esse último capaz de gerar a alegada restrição ao crédito.

Conduto, da mera leitura do documento de Id. nº 192932716 verifica-se que a referida anotação de R$201,33 (duzentos e um reais e trinta e três centavos), objeto da presente demanda, jamais foi inserido no referido campo “Prejuízo”.

Some-se ainda a isso o fato de que o referido extrato aponta que a citada anotação constou do campo “Vencido” tão só nos meses de janeiro/2019, não mais tornando a constar do citado cadastro.

Nesse contexto é que por ocasião da propositura da demanda, em agosto de 2023, sequer havia mais a anotação que, frise-se, não se caracteriza como restritiva de crédito, dado ao fato de que não consta do campo “prejuízo”.

Demais disso, ainda que sustente a parte recorrida/reclamante que experimentou em razão de tal anotação – não restritiva de crédito – a restrição de crédito, não houve por parte da recorrida/reclamante a comprovação dos fatos constitutivos de seu direito, não logrando se desvencilhar do ônus da prova que lhe era atribuído nos termos da Lei (CPC, art. 373, inciso I).

Logo, impositiva a reforma do ato sentencial para o fim de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, eis que não se vislumbra a ocorrência de ato ilícito e, consequentemente de dano moral a ser reparado.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
nos termos acima expostos.

Na forma da Lei (Lei nº 9.099/95, art. 55), sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2024